Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração. omissão. inexistência. recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Defesa, para afastar a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em relação ao crime tipificado no artigo 129, § 13, do referido diploma normativo, redimensionando, assim, a pena imposta ao réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação da agravante genérica supracitada, à luz do entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.197.
III. Razões de Decidir
3. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois foi expressamente consignado que, com a inclusão do § 13 no artigo 129, do Código Penal, pela Lei no 14.188/2021, caracteriza bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do referido diploma normativo ao crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que tal circunstância integra o próprio tipo penal, sendo incabível a rediscussão do tema por meio dos embargos de declaração, recurso de cognição limitada.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea f, e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.026.129/MS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/6/2024, Tema 1.197); TJDFT, Apelação Criminal no 0739308-16.2022.8.07.0016, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal no 0701610-38.2024.8.07.0005, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024.